Tribunal: TJMT
Processo: 1002768-71.2022.8.11.0051
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002768-71.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LIOMAR BASSO - CPF: 002.000.621-74 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA –

CONTRATO TEMPORÁRIO –

ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017 -
PEDIDO DE VERBAS CONSTITUCIONAIS -

FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COMPROVADAS – TEMA 551 DO STF - AUSÊNCIA DE

DOCUMENTO NOVO – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal
prevê que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

2.

Lei Complementar Estadual no 600/2017 (dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e do inciso VI do artigo 129 da Constituição Estadual, e dá outras providências).

3.

Tema 551 DO STF em sua tese disciplina que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4.

Nos autos há
comprovação das alegações da parte reclamante apta a demostrar os fatos constitutivos de seu direito consistente no recebimento
verbas constitucionais:

férias e terço constitucional de férias
, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Não se tratando de documento novo produzido após a prolação da sentença, é indevida a juntada e acolhimento do mesmo em sede de recurso, sob pena de violar a segurança jurídica das sentenças proferidas em primeiro grau, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

6.
Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, consistente no recebimento de “
ao pagamento das férias e 1/3 de férias vencidas de 2017 e 2018, e os valores de férias constitucionais dos anos 2019 e 2020 que totalizam a quantia no valor de
R$ 7.230,81 (sete mil, duzentos trinta reais e oitenta um centavos)
”. Sic.

A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

A parte reclamada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023